Tribunal: TJES
Processo: 5004276-53.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004276-53.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENAN SOUZA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RELIMINAR. NÃO CONHECIDMENTO. REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PROCESSO DOSIMÉTRICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Preliminar:

1.

A despeito das hipóteses de cabimento estarem elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 621 do CPP), a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

2. Insurgindo-se o requerente quanto ao processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, no seu conhecimento.

Mérito:

3.

Consta da sentença condenatória farta fundamentação para o recrudescimento da pena-base, não havendo excessos por parte do magistrado de origem.

4. Importante frisar que o processo dosimétrico do requerente não se encontra vinculado ao do corréu, já que a dosimetria é regida pelo princípio da pessoalidade. Assim, a revisão da dosimetria do corréu pela eg. Segunda Câmara Criminal em sede de apelação não tem o condão, necessariamente, de alterar a pena-base do requerente.

5.

Relativamente ao vetor desfavorável personalidade, tem-se que, a despeito da jurisprudência majoritária atual apontar em sentido diverso, à época da sentença (2020) e do trânsito em julgado (2022), atos infracionais pretéritos poderiam autorizar, excepcionalmente, a exasperação da pena-base, relativamente à mencionada circunstância judicial. E, nesse sentido, o magistrado de origem colacionou diversos julgados, inclusive da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RHC 63.855/MG).

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consignou que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante” (AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024), não sendo, definitivamente a hipótese dos autos.

7. Não há óbice ao reconhecimento de agravantes que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas como qualificadoras.

8.

O reconhecimento da prática dos dois crimes, mediante uma só ação, com desígnios autônomos, autoriza a aplicação do concurso formal impróprio.

9. Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
RENAN SOUZA LOPES
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003339-23.2018.8.08.0006, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, e do art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos de reclusão.

O requerente, fulcrado no art. 621, I do CPP, pugna: I. pela fixação da pena-base no mínimo legal, relativamente a ambos os crimes; II. pelo decote da circunstância judicial personalidade, valorada negativamente; III. pelo afastamento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, em razão da caracterização do
bis in idem
e, por fim, IV. pela aplicação do concurso formal próprio em detrimento do formal impróprio.

Decisão proferida Id. 7956869, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo “não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a nova análise do conjunto fático-probatório, (...), e, caso seja conhecida, seja negado provimento (...)”

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO PRELIMINAR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Sem maiores delongas, não assiste razão a Procuradoria de Justiça.

Isso porque, a despeito das hipóteses de cabimento estarem elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 621 do CPP), a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Insurgindo-se o requerente quanto ao processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, o seu conhecimento.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
RENAN SOUZA LOPES
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003339-23.2018.8.08.0006, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, e do art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos de reclusão.

O requerente, fulcrado no art. 621, I do CPP, pugna: I. pela fixação da pena-base no mínimo legal, relativamente a ambos os crimes; II. pelo decote da circunstância judicial personalidade, valorada negativamente; III. pelo afastamento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, em razão da caracterização do
bis in idem
e, por fim, IV. pela aplicação do concurso formal próprio em detrimento do formal impróprio.

Decisão proferida Id. 7956869, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo “não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a nova análise do conjunto fático-probatório, (...), e, caso seja conhecida, seja negado provimento (...)”

Conforme já manifestado neste voto, o Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Diferentemente do que pontua o requerente, a primeira fase do processo dosimétrico não merece reparos a serem sanáveis em ação revisional.

Foram reconhecidas como vetores desfavoráveis, em relação à vítima José Miguel Vieira Rosa, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime e, no que concerne à vítima Willian Medeiros Rocha, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Devo consignar que, relativamente ao
quantum
de exasperação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
de modo que não h
á
impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no m
á
ximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no HC n. 845.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No caso dos autos, consta da sentença condenatória farta fundamentação para o recrudescimento da pena-base, não havendo excessos por parte do magistrado de origem.

Importante frisar que o processo dosimétrico do requerente não se encontra vinculado ao do corréu, já que a dosimetria é regida pelo princípio da pessoalidade.

Assim, a revisão da dosimetria do corréu pela eg. Segunda Câmara Criminal em sede de apelação não tem o condão, necessariamente, de alterar a pena-base do requerente.

Relativamente ao vetor desfavorável personalidade, tenho que, a despeito da jurisprudência majoritária atual apontar em sentido diverso, à época da sentença (2020) e do trânsito em julgado (2022), atos infracionais pretéritos poderiam autorizar, excepcionalmente, a exasperação da pena-base, relativamente à mencionada circunstância judicial.

E, nesse sentido, o magistrado de origem colacionou diversos julgados, inclusive da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RHC 63.855/MG).

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consignou que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante” (AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024),
não sendo, definitivamente a hipótese dos autos
.

Pugna, o requerente, ainda, pelo afastamento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, em razão da caracterização do
bis in idem
, relativamente à vítima José Miguel Vieira Rosa.

Sustenta, para tanto, que “as agravantes previstas no art. 61, II, alínea “a” e “d” do Código Penal não podem ser aplicadas em razão do reconhecimento das qualificadoras nos termos do art. 121, parágrafo 2°, incisos I e IV, utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem.”

Sem razão.

O magistrado de origem consignou no decisum que “presentes as agravantes descritas no art. 61, inciso II, alíneas "a" e "d", do Código Penal (consistentes em motivo torpe e meio que pudesse resultar perigo comum - os quais foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença, mas não valorados para a qualificação do delito, uma vez que utilizado o meio que dificultou a defesa do ofendido para a incidência da qualificadora).”

Assim, não há óbice ao reconhecimento de agravantes que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas como qualificadoras.

É que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In casu, o Tribunal de Justiça aplicou uma qualificadora na terceira fase da dosimetria referente ao crime de homicídio e utilizou as duas qualificadoras restantes para exasperar a pena-base do paciente, aplicando-se a fração de 1/6 para cada vetorial negativa, de forma que não se verifica nenhuma ilegalidade tendo em vista o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A propósito, "Reconhecida mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal
, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base. No presente caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima fora utilizado para qualificar o delito, enquanto o motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do CP) e o meio cruel (art. 121, §2º, inciso III, do CP) para fins de se exasperar a pena-base, em análise das circunstâncias judiciais atinentes aos motivos e circunstâncias do crime, não havendo qualquer ilegalidade em tais fundamentos." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 7/11/2022).

3. Não bastasse, "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022. " (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe 13/11/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 857.140/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por derradeiro, pretende o requerente a aplicação do concurso formal próprio em detrimento do formal impróprio, tendo em vista que umas das vítimas sequer foi atingida.

Contudo, diante das provas coligidas nos autos, o reconhecimento da prática dos dois crimes, mediante uma só ação, com
desígnios autônomos
, autoriza a aplicação do concurso formal impróprio.

Nesse sentido, vide: STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.

Não havendo, portanto, flagrante equívoco na dosimetria, a improcedência desta ação revisional é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeitando a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a revisão criminal.